Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701003-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN DINIZ BORGES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário (autos 0734023-76.2021), de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na “suspensão do processo administrativo aberto número (processo 055.013413/2014) e, com isso, ordenar a imediata suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses da CNH do autor inscrito no registro de n.° 00085055325 DF”. Eis o teor das decisões ora revistas: Recebo a emenda à Inicial. Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por LINCOLN DINIZ BORGES contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF tendo como objeto a suspensão do processo administrativo no 055.013413/2014, bem como seus efeitos. Alega a parte autora que a infração no S002.007366 foi registrada em seu desfavor, pois houve a recusa em realizar o teste de etilômetro, no dia 03/05/2014. Dessa forma, para comprovar os supostos sinais de embriaguez, deveria o agente de trânsito ter realizado o auto de constatação, o que não foi feito. Portanto, segundo o autor, não havendo provas da sua condução sob os efeitos do álcool, deverá a infração mencionada ser suspensa, bem como todos os seus efeitos. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Da análise dos autos, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. De início, cumpre destacar que a recusa em realizar o teste do bafômetro já configura infração no base no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Ainda, o auto de constatação não é um ato obrigatoriamente imposto ao agente de trânsito nos casos de recusa, conforme se depreende do entendimento abaixo, proferido por este Tribunal: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - IUJ. CTB - RECUSA A SUBMETER-SE A TESTE DE ETILÔMETRO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA, EM RELAÇÃO À DIREÇÃO EMBRIAGADA. INCIDENTE CONHECIDO. FIXADA TESE JURÍDICA. 1. Demonstrada a divergência jurisprudencial entre as turmas recursais, conhece-se do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. 2. A norma do art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro encerra infração administrativa de mera conduta e a configuração do ilícito administrativo nela previsto não requisita comprovação da ebriedade. 3. Assim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese jurídica: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." 4. CONHECIDA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL E FIXADA A TESE JURÍDICA.(Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539). Ademais, apesar de não ser obrigatória a exigência do auto de constatação, observo que o agente de trânsito descreveu que o autor informou que ingeriu bebida alcoólica, conforme se depreende do auto de infração -verso (ID95516016), demonstrando os indícios de direção sob os efeitos do álcool. Portanto, nessa fase inicial dos autos, a parte autora não logrou demonstrar a alegada ilegalidade do ato administrativo impugnado, motivo pelo qual indefiro os pedidos realizados. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada [...] REJEITO LIMINARMENTE os Embargos Declaratórios opostos, porquanto não indicado nenhum ponto omitido, obscuro ou contraditório a justificar a utilização do presente recurso integrativo. O que se percebe, em seu lugar, é apenas a insatisfação do Embargante quanto aos termos da decisão. Ressalto que a decisão retro, expressamente, apreciou o fato de o agente de trânsito ter indicado que o autor informou ter ingerido bebida alcóolica, na forma do então já vigente art. 277 do CTB, de modo que a vigência da Lei no 13.281/2016 não interfere na conclusão pelo indeferimento da liminar. Intime-se [...] O agravante sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito residiria na patente nulidade do Auto de Infração (não realizado o Auto de Constatação). Nas palavras por ele aviadas: (a) “conforme descrito pelo agente de trânsito no auto de infração, o agravante DECLINOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOOLICA, equivocadamente, o juízo acima descrito entendeu que o verbo declinar significa informar. O agravante NEGOU COM VEEMÊNCIA ter ingerido bebida alcoólica para o agente de trânsito, o que foi descrito no auto de infração”; (b) “Ficou comprovado nos autos que o agente de trânsito não realizou o auto de constatação”; (c) “deveria ter sido submetido à análise do seu estado pelo agente de trânsito, conforme Resolução n. 432/CONTRAN”; (d) “o incidente de uniformização que gerou o Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, tendo como Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539, foi claro em distinguir as condutas previstas no artigo 165 do CTB (ARTIGO ESTE PELO QUAL O AGRAVANTE RESPONDE) e o artigo 165 –A DO MESMO DIPLOMA LEGAL”. Afirma que o perigo de dano estaria presente, diante da abertura de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a medida de urgência em grau revisional (CPC, Art. 1019, I). Ainda que se possa cogitar de aparente equívoco interpretativo na decisão ora revista (teria compreendido a ação “declinar” ter ingerido bebida alcóolica como “afirmar” a ingestão), tal circunstância, por si só, não subsidia, no atual estágio processual, um juízo, ainda que superficial, da probabilidade do direito invocado. O cerne da controvérsia residiria na legalidade (ou não) do Auto de Infração lavrado com fundamento no art. 165 do Código de Trânsito, após recusa a realização do etilômetro, e sem a lavratura de Auto de Constatação ou a constatação da embriaguez por outros meios. Destaca-se que, em processo que versa sobre matéria similar (autos 0711729-98), o DETRAN/DF protocolizou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, o qual foi distribuído à Corte Superior, sob o fundamento de que a decisão desta 3a Turma Recursal (reconhecida a nulidade do Auto de Infração) contrariaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e outras Turmas recursais de outros estados, no sentido de que a simples recusa do condutor a se submeter a qualquer dos procedimentos configura a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (PUIL 1955 - DF (2021/0040087-7). Em 1o.03.2021, o referido pedido foi julgado procedente pela e. Ministra Relatora (art. 34, XVIII, c, do Regimento Interno do STJ), nos seguintes termos: [...] Em relação ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com razão a autarquia de trânsito estadual requerente, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que a recusa do condutor de veículo automotor na realização do teste do etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcóolica ou substância psicoativa, cabível a aplicação das sanções do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (...) Posto isso, com fundamento no art. 34, XVIII, c, do Regimento Interno desta Corte Superior, julgo procedente o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, devendo ser reconhecida a legalidade do auto de infração aplicada ao Interessado, com base no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro [...] E os embargos declaratórios opostos naqueles autos contra a mencionada decisão (alegação de que a "matéria foi apreciada pela ilustre Relatora tendo como objeto o artigo 165-A do CTB, o qual foi reconhecida como infração autônoma e não necessita de sinais embriaguez. No entanto, o embargante fora autuado com fulcro no artigo 165 c/c 277 do CTB, legislação que condicionava a lavratura do auto de infração ao colhimento pelo agente dos sinais de embriaguez, conforme disciplinava à época a Resolução 432/2013 do CONTRAN") resultaram rejeitados, sob os seguintes fundamentos: [...] No caso, na interpretação das normas definidoras das infrações de trânsito, notadamente o art. 165 c/c art. 277, §3o do Código de Trânsito Brasileiro, essa Corte Superior firmou jurisprudência proclamando a legitimidade do entendimento que cominava para a recusa do condutor a se submeter o teste do bafômetro a mesma sanção prevista para a condução sob a influência de álcool. Portanto, mesmo sendo anterior à edição do art. 165-A do Código Brasileiro de Trânsito, a conduta objeto da autuação do DETRAN/DF enquadra-se na previsão do art. 277-§3o do Código de Trânsito Brasileiro, configurando infração gravíssima de trânsito, conforme jurisprudência desta Corte [...] No caso concreto, as alegações do agravante se pautariam exatamente na nulidade do ato administrativo em razão da insuficiência de provas à constatação da embriaguez (recusa à realização do etilômetro), sendo que o Superior Tribunal de Justiça teria decidido no sentido de que, diante da recusa do condutor de veículo automotor à realização do teste do etilômetro, cabível a aplicação das sanções do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse quadro jurídico e processual, não resultaria evidenciada, prima facie, a ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, a qual estaria em aparente consonância ao recente entendimento da Corte Superior (PUIL 1955/DF). Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte à parte, inclusive acerca da identidade (ou não) da matéria controvertida àquela analisada pela Corte Superior (CPC, Art. 300, "caput"). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito